Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751036-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marta Helena Matta Lawall Agravado: Jucelino Lima Soares D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Helena Matta Lawall contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0007373-59.2013.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias) dias, nos moldes do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator